Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. No presente caso o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado novas infrações criminais contra a vítima. Um dos fundamentos do Magistrado pela necessidade prisional foi ter verificado que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
2. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, não havendo fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram a decretação da prisão preventiva e apresentando-se fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, a Magistrada a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente.
3. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, por, no caso, serem insuficientes e inadequadas.
5. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
6. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ainda, a mera existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado.
7. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.